Tribunal: TJDFT
Processo: 0002340-79.2018.8.07.0012
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO EXCLUSIVAMENTE DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. PEQUENAS DIVERGÊNCIAS. IRRELEVANTES. EXAME DE CORPO DE DELITO. DESNECESSIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA AFASTADA. CONCURSO MATERIAL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. PENA INFERIOR A SEIS MESES DE PRIVAÇÃO DA LIBERDADE. VEDAÇÃO LEGAL. DANO MORAL. REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. As infrações penais praticadas em situação de violência doméstica e familiar demandam uma especial atenção, notadamente porque, em sua maioria, ocorrem sem a presença de testemunhas. Assim, deve-se conferir maior relevância à palavra da vítima, principalmente se coerente e harmônica com outros elementos probatórios.
2. Pequenas divergências quanto à dinâmica fática apresentadas nos relatos das vítimas não são capazes de diminuir a credibilidade conferida para tais declarações, eximindo o réu de sua responsabilidade penal, uma vez que o núcleo da imputação encontra-se preservado.
3. Para caracterização e condenação da contravenção penal de vias de fato é prescindível a realização de laudo de exame de corpo de delito, admitindo-se que a sua prova ocorra mediante outros elementos probatórios.
4. O conjunto probatório encontra-se coeso no sentido de definir a materialidade e a autoria ao apelante da contravenção penal de vias de fato, por duas vezes, em contexto de violência doméstica, não merecendo prosperar o pleito absolutório por insuficiência de provas.
5. A análise negativa das consequências do crime deve ser afastada, uma vez que não houve comprovação da ocorrência de quaisquer consequências que se projetam para além do fato típico praticado pelo réu.
6. O contexto fático demonstra a existência de desígnios autônomos e pluralidade de condutas (o acusado agrediu as duas vítimas individualmente), tratando-se de hipótese de concurso material (art. 69 do CP).
7. Imposta pena final inferior a 06 (seis) meses de privação de liberdade, nos termos dos arts. 78, §1o e 46, ambos do CP, inviável a fixação de prestação de serviços à comunidade como condição de suspensão condicional da pena.
8. Em análise aos critérios gerais e específicos para a fixação do quantum devido pela indenização por danos morais, verifica-se que a indenização arbitrada em R$ 500,00 (quinhentos reais) para cada uma das vítimas deve ser reduzida. Segundo informações constantes dos autos, o réu exerce a profissão de mecânico e comerciante, não havendo informação específica acerca de seus rendimentos.
9. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para, mantida a condenação do réu nas sanções descritas no art. 21 do Decreto-Lei no 3.688/41, por duas vezes, na forma dos arts. 5o, incisos II e III, e 7o, inciso I, ambos da Lei no 11.340/06 (contravenção penal de vias de fato em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher) c/c art. 69 do CP, [a] afastar a valoração negativa das consequências do crime, reduzindo a pena de 01 (um) mês e 20 (vinte) dias de prisão simples para 01 (um) mês e 04 (quatro) dias de prisão simples, mantido o regime inicial aberto; [b] afastar a imposição de prestação de serviços à comunidade como condição para a suspensão condicional da pena, competindo ao Juízo da Execução Penal definir as condições do benefício; e [c] reduzir o montante das indenizações a título de dano moral, fixando-o em R$ 300,00 (trezentos reais) para cada uma das vítimas.